Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705309-83.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. EMBARGADO: ALEXANDRE MELILLO LOPES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator